Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716304-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da r. decisão (ID 191246930, na origem), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por B. H. S. D. em desfavor da Agravante, deferiu pedido de tutela de urgência. Em consulta ao processo referência (autos no 0704367-05.2024.8.07.0005), verifica-se que, em 27/6/2024, foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC/15, homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 202148417, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator